Tribunal: STJ
Processo: 5011706-17.2018.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916059 - RS(2025/0141841-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DALROZ NOLASCO
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df6ec7df-19c1-4c84-9d08-3fdb520bb0e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916059 - RS(2025/0141841-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DALROZ NOLASCO
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS DALROZ NOLASCO,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 969-973):
Quanto à primeira controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente, além de ter apontado violação genérica do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de
1973), sem especificar quais os incisos foram contrariados, não demonstrou
especificamente quais os vícios do aresto vergastado e a sua relevância para a
solução da controvérsia.
Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “É deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do
se faz sem a demonstração objetiva dos pontos
CPC/2015
omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a
contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da
Documento eletrônico VDA55398899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: 01d090d7-a487-49d8-ad67-e2d5bfac830e

”. (
Rel.; Ministro Og Fernandes,
Súmula 284/STF
REsp n. 1.653.926/PR,
Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Quanto à segunda controvérsia, sobre o
o, XXXV, LIV e LV, da
art. 5
CF/1988,
é incabível o Recurso Especial quando visa discutir violação ou interpretação
divergente de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102,
III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos
relator Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
) Confiram-se ainda os
16/6/2020.
seguintes julgados:
[...]
Ademais, incide a
porquanto a questão não foi examinada
Súmula n. 211/STJ,
pela Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de Declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de embargos
declaratórios, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos EDcl no
relatora
Súmula n. 211/STJ
REsp n. 1.738.596/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
).
26/3/2025
[...]
Quanto à terceira controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu:
No período compreendido entre e , o autor25/10/1999 07/01/2000
trabalhou como soldador na empresa Selsul Seleção de Pessoal LTDA.
O PPP acostado (evento 1, PROCADM7, p. 93) não possui indicação
de responsável técnico. Tampouco consta dos autos laudo ambiental da
empresa no qual tenham sido embasadas as informações do PPP.
No interregno entre e , o autor trabalhou como20/01/2006 21/02/2008
soldador na empresa Rentank Industrial LTDA. Não sobrevieram aos
autos PPP, laudo ambiental ou quaisquer documentos indicativos das
atividades do autor na empresa, que se encontra ativa, conforme indica
sua situação cadastral perante o CNPJ, de modo que fica inviabilizada
a utilização de laudo por similaridade.
No intervalo de a , o autor exerceu a função de22/02/2008 17/04/2009
soldador na empresa RTK2 Indústria Metalúrgica LTDA. Por se tratar
de empresa inativa, foi juntado laudo técnico de outra empresa do ramo
de metalurgia (evento 1, PROCADM7, p. 20-45). No entanto, não
consta dos autos qualquer formulário descrevendo as atividades
desenvolvidas pelo autor, o setor em que trabalhava, o porte da
empresa ou outras informações úteis para efeito de comparação, fato
que impede a utilização do laudo como similar.
Aplicável, assim, o Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, em que
firmada a tese de que a ausência de conteúdo probatório eficaz para
instruir o pedido implica a carência de pressuposto de constituição e
Documento eletrônico VDA55398899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: 01d090d7-a487-49d8-ad67-e2d5bfac830e

desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o
julgamento do mérito e a consequente possibilidade de o autor intentar
novamente a ação, caso reúna os elementos necessários (fl. 865).
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.604.183/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
[...]
Além disso, considerando os trechos do acórdão acima transcritos, incide a
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno às fls. 981-987, a parte agravante afirma que as razões do
agravo em recurso especial combateram especificamente a incidência do enunciado 7 da Súmula
do STJ e demonstraram violação de dispositivos legais processuais (art. 370 do Código de
Processo Civil), com enfoque na ampla defesa e no devido processo legal, e que houve negativa
indevida de dilação probatória em matéria previdenciária sensível.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fls.
).
1.020/1.021
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55398899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: 01d090d7-a487-49d8-ad67-e2d5bfac830e

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 968-973, fundou-se em seis
: (i) - aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que
fundamentos distintos
a parte aponta ofensa ao
do CPC, sem especificar, todavia, quais incisos foram
art. 1.022
contrariados, e tampouco demonstrou especificamente quais os vícios do aresto vergastado e a
sua relevância para a solução da controvérsia; (ii) - incabível recurso especial por violação a
norma constitucional; (iii) - incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, em razão da
ausência de prequestionamento da tese debatida no recurso especial; (iv) - imposição do
enunciado 284 da Súmula do STF, ao considerar que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados; (v) - aplicação do enunciado 284
da Súmula do STF, ao considerar que a razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas
dos fundamentos utilizados no aresto impugnado; e (vi) - incidência do enunciado 7 da Súmula
do STJ, tendo em conta a impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente sequer tentou refutar os
óbices
,
,
,
, e
, os quais, à míngua de
(i) (ii) (iii) (iv)
(v)
fundamentação pormenorizada,
, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
detalhada e específica
Por fim, no que se refere ao sexto fundamento da decisão agravada (vi), pautado
na incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, considera-se que, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fáticoprobatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Documento eletrônico VDA55398899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: 01d090d7-a487-49d8-ad67-e2d5bfac830e

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: 01d090d7-a487-49d8-ad67-e2d5bfac830e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.059 / RS
Número Registro: 2025/0141841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117061720184047112
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DALROZ NOLASCO
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DALROZ NOLASCO
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 9faa5ed0-6453-40bf-991d-b2f63bfbc766

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 9faa5ed0-6453-40bf-991d-b2f63bfbc766